Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701372-77.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GETULIO PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ERRÔNEA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. REAÇÕES ADVERSAS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação - Ação de reparação por responsabilidade civil por erro médico com o objetivo de condenar o réu a reparar o dano moral decorrente de erro na aplicação de insulina em paciente internado em hospital público e não diabético e que resultou em reações adversas. 2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido. 3. Legislação - Em relação ao dever de indenizar, o art. 37, § 6o, da CF/1988 estabelece a regra da responsabilidade objetiva do Estado. II - Questões em discussão 4. As questões em discussão consistem em verificar (i) os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado; (ii) a existência de dano moral indenizável; (iii) a valoração dos danos morais. III - Razões de decidir 5. A responsabilidade civil do Estado por atos de agentes públicos é objetiva, assim, para a indenização, devem estar comprovados a conduta do agente público, o dano suportado pela vítima, e o nexo de causalidade entre os dois. 6. Comprovado os danos sofridos pelo apelante-autor, o nexo de causalidade entre estes e a conduta comissiva do apelado-réu, o qual administrou medicamento destinado a outro paciente e que lhe causou danos a sua integridade física, causando inequívoco abalo em seu estado psíquico e emocional, procede a pretensão indenizatória pelos danos morais postulados. 7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o. O recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, argumentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório e desproporcional à extensão do dano sofrido. Assim, requer a majoração da quantia arbitrada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 944 do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028